Tribunal: STF
Processo: Rcl 39417
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP, contra decisão do Relator do Processo 11143-88.2017.5.15.0117, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que “[i]mpedir o conhecimento de questões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal subverte todo o sistema processual e ofende diversas garantias fundamentais asseguradas pela Constituição de República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo em razão do recurso obstaculizado veicular questão parametrizada essencialmente nas Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 e no precedente ADPF-MC nº 323/DF, além da violação direta e literal a dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (eDOC 1, p. 6)
    Dessa forma, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do apelo veicular matéria constitucional.
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, que assim dispõe:
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. 
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.” 
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo nos seguintes termos: 
    “MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, por meio da petição avulsa nº 247649/2019-3, interpõe agravo em face de decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário (PET 202458/2019-2) nos autos do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11143-88.2017.5.15.0117.
     Ao exame.
     Com efeito, o artigo 896-A, § 5º, da CLT consigna ser irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
     Por essa razão, o trânsito em julgado foi certificado por ocasião do julgamento proferido pelo relator, e não após o transcurso do prazo para interposição do apelo extremo.
     Desse modo, avulta a convicção sobre o acerto da decisão que indeferira o processamento do recurso extraordinário, devendo o agravo ora interposto experimentar idêntico desfecho.
     Do exposto, indefiro o processamento do agravo.
     Oficie-se o Juízo da Vara do Trabalho de origem, dando-lhe ciência do teor deste despacho.
     À Coordenadoria de Recursos para as providências.
     Intime-se.
     Publique-se.” (eDOC 3) 
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada por essa Suprema Corte. Da leitura dos autos, verifico que a matéria de fundo tratada nos autos – pagamento em dobro de férias não gozadas – não encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante formulados por esta Corte.
    Nesses termos, extraio do sítio do TRT da 15ª Região trecho da decisão do recurso ordinário:
    “O pleito recursal ora em exame centraliza-se no pedido de afastamento da condenação ao pagamento da dobra das férias pagas em inobservância aos artigos 137 e 145, da CLT, e da Súmula 450, do TST, isto é, após o prazo de dois dias do início da fruição.
    Ainda que não infirme ter de fato remunerado o reclamante extemporaneamente, o recorrente sustenta a inexistência de prejuízo àquele, bem como a ausência de previsão legal de cominação para sua conduta.
    Suscita o art. 2°, 5°, XXXIX, e 37, da Constituição da República.
    Sem razão, contudo.
    Consignou o juízo sentenciante o atraso no pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, embora as verbas relativas ao terço constitucional tenham sido quitadas em tempo.
    Isso ficou demonstrado a partir da análise cruzada de avisos de férias (ID. 9a6058a) e holerites (ID. ef11898) juntados aos autos pelo reclamado. Confirmado, portanto, o desrespeito ao prazo estabelecido pelo art. 145, da CLT, nos moldes delineados pela origem.
    Ora, o pagamento das férias com o adicional respectivo está previsto nos artigos 7º, XVII, da CF/1988, e 142, da CLT. A regra disposta no artigo 145, também da Consolidação, estabelece que tal pagamento deve ser realizado em até 2 dias antes do início do respectivo período.
    Desta feita, é notório que os referidos dispositivos legais buscam dar condições financeiras para que o trabalhador possa bem gozar suas férias. E, para que isso possa ser cumprido, a concessão de gozo das férias depende do respectivo pagamento.
    Conclusivo, então, que se as férias forem concedidas dentro do prazo legal, mas não remuneradas no tempo certo, tal situação torna-se equiparada à sua ausência de concessão.
    Sendo assim, tendo por base o art. 137 da CLT, as férias não remuneradas dentro do prazo legal fixado pelo artigo 145 do referido Código devem ser quitadas com a respectiva dobra, cumprindo, ainda, esclarecer que o atendimento à norma veiculada pelo art. 145 da CLT envolve o pagamento da ‘remuneração de férias’, e não apenas o pagamento do 1/3 de férias.”
    No ponto, registro que a controvérsia quanto ao pagamento das férias em dobro não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 910.351, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.11.2015, paradigma do tema 867 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG,Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente